Tribunal: TJMT
Processo: 1001272-77.2021.8.11.0039
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001272-77.2021.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANIEL FERREIRA DE CAMPOS - CPF: 027.304.111-86 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO DO CARMO LIMA - CPF: 019.250.181-05 (ASSISTENTE), FLAVIO DIAS ROCHA IBANE - CPF: 039.715.481-05 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE
CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DE INFLUÊNCIA DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA
(ART. 306, §1º, INCISO I, DA LEI Nº. 9.503/97) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
I. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
II.
PRETENSO
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA EM JUÍZO – ASSERTIVAS QUE NÃO EMBASARAM A CONDENAÇÃO –
III.

PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
: REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INIDONEIDADE
DA NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – PENA FINAL REFORMADA –
IV
. ALMEJADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – CABIMENTO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM

PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
.

I.
Após a edição da Lei n.º 12.760/2012, a realização do teste do etilômetro ou do exame de sangue para configuração do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro tornou-se dispensável, passando a serem admitidos outros meios de provas para a constatação da alteração da capacidade psicomotora do agente. Na espécie, o boletim de ocorrência, o
auto de constatação de sinais de embriaguez, os laudos periciais de constatação de substância entorpecente e as declarações judiciais dos policiais militares que atenderam na diligência, comprovam que o
acusado se encontrava com a capacidade psicomotora visivelmente alterada enquanto conduzia seu veículo em via pública, tornando descabido o pleito absolutório;

II
. Incabível reconhecer a atenuante da confissão espontânea, se durante a fase policial, o réu permaneceu em silêncio e, em juízo, negou a prática delitiva. Outrossim, as suas declarações não influíram na formação da convicção do julgador, que se amparou nas provas documentais e nas narrativas judiciais dos policiais que atuaram na prisão do suspeito;

III.
A valoração desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com a consequente elevação da pena-base além do mínimo legal, exige fundamentação idônea. Na hipótese, evidenciada a inexistência dos maus antecedentes, imperioso o afastamento
ex officio
do correspondente desabono, com condução da pena-base ao mínimo legal, haja vista a ausência de outras circunstâncias judiciais negativadas;

IV.
V
iável a substituição da pena privativa de liberdade por uma sanção restritiva de direitos, em razão do preenchimento dos requisitos do art. 44, do Código Penal;

Apelo defensivo conhecido e provido em parte, com providência
ex officio
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

DANIEL FERREIRA DE CAMPOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
DANIEL FERREIRA DE CAMPOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que, nos autos da ação penal n. 1001272-77.2021.8.11.0039,
condenou-o
pela prática do crime previsto no
art. 306, §1º, II, da Lei n. 9.503/97
,
à reprimenda de
07 (sete) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
, além do
pagamento
de
12 (doze) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal, sem prejuízo da
suspensão ou proibição
de se obter a
permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
, pelo prazo de
02 (dois) meses
.

Nas razões recursais vistas no ID 218654242, o apelante sustenta a
inexistência de provas suficientes
para sua condenação, pois não foi submetido ao teste de etilômetro, tampouco fora realizado exame laboratorial para comprovar eventual uso de substância alucinógena, não havendo como afirmar que estava dirigindo com a capacidade psicomotora alterada, não se prestando ao desfecho condenatório o laudo de constatação indiretamente elaborado pelos policiais que atenderam a ocorrência, o qual, aliado os relatos dessas testemunhas, não serviriam a essa finalidade.

Em caráter subsidiário, em
face da dosagem da reprimenda, requer:
(
i
)
a

incidência da atenuante da confissão espontânea
e
(
ii
) a
substituição d
a pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos.

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID 218654244, postulando o
desprovimento
do apelo defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encartado no ID 227908650, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se
a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi manejado por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Conforme exposto na exordial acusatória, no dia
17/09/2021
, por volta das 14h00, nas proximidades da Rua Leon Denis, na cidade de São José dos Quatro Marcos-MT, o denunciado
DANIEL FERREIRA CAMPOS
, com consciência e vontade,
conduziu o veículo automotor
Fiat/Pátio WK, cor prata, placa KLC-0262,
com a capacidade psicomotora alterada em razão do uso de substância psicoativa
.

Segundo a incoativa ministerial, na data fatídica, a Polícia Militar realizava patrulhamento pela cidade quando se deparou com um carro em fundada suspeita, saindo de uma região de mata. Ato contínuo, ao avistar a guarnição policial o increpado tentou empreender fuga, ocasião em que foi realizado o acompanhamento do automóvel, que culminou na abordagem do ora acusado.

Consta na denúncia que, realizada a abordagem, foi averiguado que
DANIEL
apresentava sinais característicos de uso de drogas, com excesso de lágrimas, pupilas dilatadas e tremores. E questionado pela guarnição, o increpado confessou o uso de narcótico e, durante revista veicular, foi encontrada, espalhado no banco, substância ilícita aparentando ser maconha, além de algumas folhas de seda. [Denúncia, ID 218654185].

Ofertada a denúncia e finda a regular instrução processual, a demanda foi julgada
procedente
, sendo o réu
condenado
nas sanções do
art. 306, §1º, II
,
do Código de Trânsito Brasileiro
;
contexto em que agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, almejando a reforma do provimento jurisdicional monocrático, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo à análise das teses recursais.

I –
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:

A princípio, a i. Defesa argumenta que, porquanto inexiste comprovação de que o réu conduzia veículo automotor sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa, deve ser absolvido da imputação do art. 306,
§1º, II
,
do

CTB.

Sem razão
, contudo.

De acordo com o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, o crime de
embriaguez ao volante
configura-se quando o agente
conduz
veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de
outra substância psicoativa que determine a dependência
, sendo punido com pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção e multa, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir.

Vale frisar que o tipo penal em questão passou por sucessivas alterações legislativas a partir do ano de 2008, que implicaram na mudança do seu preceito primário e
também na forma de comprovar a infração
, com destaque à Lei n.º 11.705/2008, a qual suprimiu o excerto referente à exposição “
a dano potencial a incolumidade de outrem
”, quando
então
o delito passou a ser de perigo abstrato
, dispensando-se, portanto, a comprovação da lesão efetiva ou a exposição de terceiros a risco concreto
,
cuja constitucionalidade já fora reafirmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal [
ex vi
HC 109269, Rel.: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Data de Julgamento: 27.09.2011], e que não destoa do entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DEMONSTRAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Pacífico nesta Corte o entendimento de que o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, bastando para sua configuração que o agente dirija o veículo sob a influência de álcool, dispensando a demonstração de dano potencial à incolumidade de outrem. [...]. 3. Agravo regimental desprovido
. ”
(STJ – AgRg no AREsp 1241318/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/04/2018) – Grifei.

Por sua vez, a
Lei n.º 12.760/2012 removeu a especificação da

concentração etílica por litro de sangue
, passando

o delito a se caracterizar quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito análogo,
sem que exista um grau pré-fixado de alcoolemia ou de dependência que necessariamente ateste essa alteração
, o que poderia inviabilizar a apuração e punição do delito, condicionando a submissão do suspeito a exame pericial para constatação do nível exato previsto pela legislação, que pode ter reflexos diversos sobre a condição do agente.

Ademais, o diploma legal estabeleceu que
a provocação de
excitação ainda
poderá

ser constatada

pela concentração igual ou superior a 6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas por litro de ar alveolar
,
mas, também,
por meio de outros sinais demonstrados pelo condutor durante o cometimento do fato e no momento da sua autuação
, conforme regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito.

Diante deste cenário, o órgão administrativo do
CONTRAN
editou a
Resolução n.º 432/2013
, a qual “
dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência”
,
e estipula que o
etilômetro deve ser priorizado
, mas que
os
sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser levados em conta
, seguindo alguns parâmetros.

Nesses termos,
tais sinais só poderão ser considerados em conjunto
, não sendo suficiente, para fins de confirmação, somente um sinal, e seguindo as informações do termo de infração padronizado, que contém indicativos relacionados à aparência do condutor, à atitude, à orientação, à memória e à capacidade verbal e de movimentação [art. 5º, §§ 1º e 2º c/c anexo II].

Por derradeiro, com a
nítida intenção de conter a impunidade
(e de forma até mesmo redundante), a partir da Lei n.º 12.971/14, o legislador incluiu o §2º no art. 306 do CTB, que auxilia na aplicação da norma penal incriminadora, possuindo natureza processual, e esclarece que
a embriaguez ao volante poderá ser verificada por meio de teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico e perícia, assim como por vídeo, prova testemunhal ou outros meios em direito admitidos, observada a contraprova.

Concluindo, tem-se que a embriaguez ao volante pode ser comprovada tanto mediante exame técnico, como é o caso do etilômetro [bafômetro], dos testes de sangue e outro laudo clínico feito por médico legista,
quanto por meio do depoimento de testemunhas que indiquem que o acusado não possuía controle sobre os movimentos do próprio corpo
, a exemplo de dificuldade na fala, falta de equilíbrio, vermelhidão nos olhos, odor etílico, fala desconexa, dentre outros.

Com amparo nessas assertivas, no caso em apreço, tenho que tanto a
materialidade quanto a autoria delitiva restaram sobejamente comprovadas nos autos,
de modo que o acervo probatório conduz à conclusão inarredável de que
DANIEL FERREIRA DE CAMPOS
efetivamente incorreu na prática delitiva descrita no art. 306 do CTB.

O
Boletim de Ocorrência
nº.
2021.241493
, acostado no ID 218653189, assim como o
Termo de Constatação de Embriaguez
(ID 218654150), apontaram que
, quando abordado,
o réu
ostentava
claros sintomas de ebriedade
, tais como
olhos vermelhos, desordem nas vestes, hálito alcoólico, fala alterada e excessiva, dificuldade no equilíbrio, arrogância, ironia e exaltação
; o que, conforme já aquilatado e na contramão do que tenta incutir a i. Defesa,
após a edição da Lei n.º 12.760/2012, é o suficiente para atestar
alteração da capacidade psicomotora
do ora apelante.

Tais elementos de convicção são corroborados pelos depoimentos prestados
em juízo
por
Paulo do Carmo Lima
e

Flávio Dias Rocha
, policiais militares que atuaram a ocorrência, os quais, ratificando os relatos extrajudiciais [ID 218654179 e ID 218654180], esclareceram que na data fatídica a guarnição realizava patrulhamento ostensivo quando visualizou um veículo saindo de um local ermo, região de mata. Nesse momento, ao avistar a viatura, o condutor acelerou bruscamente e empreendeu fuga, oportunidade em que foi iniciado seu acompanhamento e realizada posterior abordagem em frente à Prefeitura. Discorreram os testemunhantes que, durante revista veicular, foi apreendida quantidade de maconha no banco do veículo, bem como constatado que o ora acusado estava bem alterado, desacatando a guarnição. Ainda, foi oportunizado a realização de exame de sangue, caso ele quisesse, contudo, se negou a fazer. O
PM Paulo
acrescentou também que no momento da localização do material ilícito, o increpado alegou que tinha feito uso de entorpecente pouco antes da abordagem policial. [Mídias, ID 218654218].

No mesmo sentido, o policial militar
Weslley Gomes Donatoni
, auscultado apenas em
sede judicial
, narrou que sua equipe realizou a abordagem do apelante, após ele ter saído
com seu veículo de um local ermo e tentado empreender fuga. Disse que no banco do carro havia resquícios de drogas aparentando ser substância análoga à maconha e alguns papeis de seda, caracterizando uso de entorpecentes.

Continuou seus relatos aduzindo que no momento da abordagem “
ele se exaltou demais
” (sic), insultou à guarnição e outras autoridades públicas e não parava de falar. Ressaltou que inicialmente a Polícia não sabia quem estava no veículo e, durante o trajeto, o condutor tentou despistar a guarnição, sem êxito. Acrescentou que realizariam uma abordagem normal para verificar a placa do veículo, todavia, o acusado desceu do automóvel de forma incomum
“já se exaltando, já reclamando, já cambaleando, dando a entender que está sob o uso de alguma coisa, seja lá entorpecente, seja lá álcool”
(sic). Asseriu que
DANIEL
apresentava sinais característicos indicando uso de drogas, inclusive confessou informalmente que tinha acabado de usar. Nesse momento, foi ofertado a ele a realização de teste, porém se recusou. [Mídias, ID 218654218].

Neste ponto, importa consignar que o só fato das testemunhas em questão consistirem nos policiais militares que diligenciaram na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou afasta a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais são seguros e foram prestados mediante compromisso legal, sendo certo, outrossim, que estão em consonância com as circunstâncias da prisão do réu, de mais disso, inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o ora apelante no evento ilícito.

Aliás, nesse sentido é a jurisprudência uniformizada deste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 08
da TCCR/TJMT, no sentido de que
: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Por sua vez, o ora apelante
DANIEL
, que exerceu o direito constitucional ao silêncio na etapa extrajudicial [ID 218654181], ao ser
inquirido sob o crivo do contraditório
,
negou veementemente o estado de embriaguez ou uso de entorpecentes
, insistindo na alegação de
“que estava parado em frente a garagem da prefeitura, que estava fora do veículo fiat palio, que estava com os produtos que trabalha (camarão) que não havia bebido, que inclusive tinha acabado de atender os clientes, que inclusive fuma maconha sim, mas não tinha fumado no dia, que a droga encontrada no veículo dele não era dele, que foram umas mulheres que usaram no carro dele, que não havia usado droga e bebido”
(trechos degravados extraídos da sentença, ID 218654224, p. 3.

Todavia,
nas palavras de Guilherme de Souza Nucci, para a configuração do crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, “
basta a provocação de excitação psicomotora, causada
pelo álcool ou substância similar, como remédios de uso controlado ou
drogas ilícitas
,
suficiente para perturbar os sentidos, obnubilando a atenção exigível de qualquer motorista. Diante disso, inexiste necessidade de se demonstrar um nível pré-fixado de concentração de álcool por litro de sangue
.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 854-855).

In casu
, restou cabalmente demonstrado que o apelante, na data de 17/09/2021, conduziu seu veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da utilização de entorpecente, no caso, maconha, cujos laudos periciais disponíveis nos ID 218654164 ao ID 218654166 comprovaram que, de fato, se tratava dessa substância
de uso proscrito no território brasileiro.

Em sendo assim
, estando comprovada a existência do crime e a sua autoria, consolidada a versão do fato pelos depoimentos prestados pelos policiais militares, pelo termo de constatação de embriaguez, pelos laudos preliminar e definitivo de contatação de entorpecente,
tenho por
inviável o acolhimento do pedido de absolvição, sendo medida de rigor a
manutenção do desfecho condenatório.

II –
DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
:

A Defesa pleiteia, também, o reconhecimento
da atenuante da confissão espontânea.

A pretensão
não merece prosperar
.

Como é cediço, o Superior Tribunal de Justiça orienta que
“a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, independe se a confissão foi integral, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação”.
(AgRg no HC 540.325/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Ademais, o verbete de
Súmula n.º 545 do STJ
prevê que, “
quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP”.
– Sublinhei.

No caso concreto, constata-se que, durante a fase investigativa, o apelante
DANIEL
permaneceu em silêncio [ID 218654181].

Sob o rigoroso crivo do contraditório e da ampla defesa,
negou a prática delitiva
, afirmando, resumidamente, que não estava alcoolizado ou sob efeito de substância entorpecente no momento da abordagem policial e que a droga apreendida no carro pertencia às mulheres que tinham feito uso no interior do seu veículo. [Mídias, ID 218654219].

Diante disso, não pode ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, porquanto o
apelante não admitiu ser o autor do crime em apuração
. Mas se isso não bastasse, o magistrado sequer utilizou as declarações de
DANIEL
para embasar o édito condenatório.

Em situação semelhante, este e. Tribunal de Justiça dispõe que
“(...)
Impossível a aplicação da atenuante da confissão espontânea quando não admitido pelo réu o reconhecimento da prática delituosa, sequer em sua forma parcial ou qualificada
”
(N.U 1000325-94.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024).

Com tais considerações,
incabível
a aplicação da atenuante da confissão espontânea em benefício do réu.

III –
PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
:

Antes de analisar a última pretensão da defesa atinente ao pedido de substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos, constata-se que na
primeira etapa
de individualização da pena (ID 218654224, p. 4-6), o juízo singular exasperou a sanção basilar do apelante em
01 (um) mês de detenção
, estabelecendo-a em
07 (sete) meses de detenção
, em razão da avaliação pejorativa dos
antecedentes criminais
, nos seguintes termos:

“[...] CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL

Na primeira fase da dosimetria, imperiosa a análise da culpabilidade do condenado. Esta, como elemento da individualização da pena, tem sido melhor entendida como um juízo de reprovação social da conduta atribuída ao condenado (Nesse sentido, veja-se: HC178.660/GO, Rel. Min. GILSON DIPP, DJe 21.02.2011; HC 162.964/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 21.06.2010). Não há elementos seguro nos autos para se aferir qualquer grau de culpabilidade além daquela exigida para a própria configuração do delito. Em razão disso, deixa-se de valorar essa circunstância.

Sobre os antecedentes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulou que, aqui, só há valoração negativa cabível quando houver prévia condenação penal transitada em julgado que não sirva como critério para caracterizar a reincidência. O réu é possuidor de maus antecedentes (processo n°

1001591-13.2022.8.11.0006 e n.º 0001394- 86.2019.8.11.0101
).

A conduta social é melhor compreendida como o comportamento do agente no meio social, familiar e profissional, desde que não se confunda com os antecedentes e a reincidência (veja-se: Schimitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 5ª Ed. Salvador: Editora Juspodivm: 2010, p. 99). Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da conduta social do réu, deixo de valorá-la.

A personalidade do réu, para efeitos de individualização da pena é algo mais afeto à Psicologia, Psiquiatria, Biologia e pouco se relaciona com o Direito, pois, para caracterizar a personalidade do réu, devemos mergulhar em seu interior para encontrar sua maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior (Schimitt, Ricardo Augusto. op. cit., p. 100). Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da personalidade do réu, deixo de valorá-la.

Os motivos do crime exigem a demonstração do porquê da conduta criminosa e, nesse aspecto, ficou evidenciado durante a instrução processual, que o condenado agiu apenas com finalidade que o tipo penal, por si só, já pune e, desse modo, nada há a ser valorada nesse quesito.

As circunstâncias do crime são consideradas o modo de agir do agente, os elementos da conduta que influencia a gravidade da ação (Schimitt, Ricardo Augusto. op. cit., p. 104). Não havendo elementos concretos que atestem que o réu agiu, ao praticar o crime, além daquilo que o próprio tipo já prever, deixa-se de valor também esse aspecto.

As consequências do crime não foram averiguadas. Diante da ausência de elementos concretos, deixo de valor essa circunstância.

Por fim, não há registro quanto ao comportamento de vítima porque elas não foram identificadas.

Dessa maneira, considerando a ocorrência circunstâncias desfavoráveis acima elencadas, fixa-se a pena base 07 (sete) meses de detenção e 12 (dez) dias-multa
. [...]” –
Destaquei.

No caso concreto, porém, após consulta ao
Sistema PJe (Processo Judicial Eletrônico)
e ao sítio eletrônico desde e. Sodalício, verifica-se que as Ações Penais indicadas pelo i. sentenciante para desabonar os
ANTECEDENTES CRIMINAIS não se sustentam.

Isso porque, o
Processo Criminal nº
1001591-13.2022.8.11.0006
, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, encontra-se em sede recursal, precisamente no Gabinete 3 da Quarta Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, com conclusão para julgamento no dia
15/08/2024
, ou seja, inexiste condenação transitada em julgado nessa ação penal. Aliás, destaco que a sentença condenatória foi proferida pelo juízo de origem no dia
07/06/2024
, portanto, em data posterior à prolação do édito condenatório do presente feito, que ocorreu no dia
31/01/2024
. Como se vê, o juiz de primeira instância utilizou ação penal que sequer havia sido sentenciada quando da condenação no caso concreto.

Com relação ao
Processo Criminal nº. 0001394-86.2019.8.11.0101
, em trâmite na Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, constatei que no dia
24/04/2023
foi proferida sentença que declarou
extinta a punibilidade
do réu em relação ao crime previsto no
art. 147 do Código Penal
, em razão da ocorrência da prescrição [art. 109, VI c/c art. 107, IV, ambos do CP] e determinado prosseguimento do feito quanto ao delito do art. 331 do Código Penal. Sucede que na audiência de instrução e julgamento realizada no dia
12/08/2024
, o Ministério Público pugnou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva também quanto ao delito de desacato e a defesa
concordou com o
Parquet.
Assim, a magistrada de primeira instância declarou
extinta a punibilidade
do acusado
DANIEL FERREIRA DE CAMPOS
ante a ocorrência da
prescrição em abstrato da pretensão punitiva
, nos termos dos artigos 109, V c/c 107, IV, ambos do Código Penal.

Em tempo, registre-se que os efeitos da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal equivalem aos da absolvição.

Sob esse viés,
ex officio
, afasto a avaliação negativa dos “
antecedentes criminais
” e retifico a
pena-base do apelante
para o patamar mínimo de
06 (seis) meses de detenção
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, o qual torno
definitivo
à míngua de circunstâncias atenuantes e/ou agravantes, bem como de outras causas de aumento e/ou de diminuição de pena
.

Ante a retificação da pena nesta instância
ad quem
e sendo favoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, de rigor a manutenção do regime inicial
aberto
,
ex vi
do artigo 33, §2.º,
c
do CP,
e ainda,
preenchidos os requisitos do art. 44, incisos I, II e III do Código Penal,
acolho a pretensão recursal nesse ponto
para
substituir
a pena privativa de liberdade por uma sanção restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal.

IV –
CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
DANIEL FERREIRA DE CAMPOS
em face da r. sentença proferida pelo d.
Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT nos autos da ação penal n. 1001272-77.2021.8.11.0039,
tão somente para
substituir a pena privativa de liberdade por uma sanção restritiva de direitos
a ser estabelecida pelo Juízo da Execução Penal,
com providência
de ofício
destinada à exclusão do desabono conferido aos antecedentes criminais do apelante, cuja reprimenda final e definitiva fica redimensionada em
06 (seis) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024